Tribunal: TJMT
Processo: 0008707-21.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008707-21.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOELSON DOS SANTOS 40603270182 - CNPJ: 21.579.879/0001-48 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOELSON DOS SANTOS - CPF: 406.032.701-82 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS PEQUENOS EMPRESARIOS, MICROEMPRESARIOS E MICROEMPREENDEDORES DA GRANDE CUIABA - SICREDI EMPREENDEDORES MT - CNPJ: 04.904.878/0001-02 (EMBARGANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OBJETIVO ÚNICO DE PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
0008707-21.2018.8.11.0041

EMBARGANTE:

SICREDI OURO VERDE MT

EMBARGADO:

JOELSON DOS SANTOS e OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SICREDI OURO VERDE MT
, em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso manejado pelos ora embargados

para
julgar parcialmente procedentes os embargos à execução opostos pela Defensoria Pública Estadual, na qualidade de curadora especial da parte executada (Joelson dos Santos e outro), a fim de limitar os juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, condenando a parte exequente/embagada ao pagamento dos honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2o, do CPC
.

O embargante a
firma que a sua pretensão tem crucial relevo para prequestionar o entendimento do STJ violado, para que haja conhecimento de eventual Recurso Especial e/ou Extraordinário.

Defende que a jurisprudência e a doutrina majoritária sustentam que incumbe à parte interessada interpor Embargos Declaratórios objetivando o pronunciamento sobre o tema, sob pena de preclusão.

Assevera que “
não existe qualquer abusividade nas taxas de juros contratadas, sendo os índices devidamente expressos na Cédula de Crédito Bancário, havendo expressa anuência da contratante no momento da assinatura. Outrossim, tem que se considerar que a demonstração da taxa média é tida apenas como parâmetro para a constatação de abusividade, não sendo absoluta, devendo, assim, permanecer os juros livremente pactuados pelas partes”
(sic).

Argumenta a “
impossibilidade de utilização da taxa média de mercado divulgada pelo Bacen, como parâmetro balizador ou como ferramenta exclusiva para verificação de abusividades no caso concreto”
(sic).

Por fim, aduz que
“até pouco tempo atrás, muitos devedores bancários utilizavam-se da norma do art. 192, § 3o, da Constituição Federal como fundamento para a determinação de redução de juros para 12% ao ano, principalmente quando a demanda envolvia contratos celebrados antes da revogação desse dispositivo. Todavia, tal norma já não mais poderá embasar qualquer tentativa de se ver reduzidos os juros, pelo fato de ter sido revogado pela Emenda Constitucional no 40
” (sic).

Com base nesses prequestionamentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios (Id. 168917177).

Os embargados, apresentaram contrarrazões no Id. 16881541567, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – JUROS MORATÓRIOS –
ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – LIMITAÇÃO DEVIDA EM 1% AO MÊS – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 379, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA REFORMADA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE ATUA NA QUALIDADE DE CURADORA ESPECIAL DE RÉU REVEL –
RECURSO PROVIDO.

O fato de a Cédula de Crédito Bancário (CCB) ser regulada por legislação específica (Lei no. 10.931/2004) não autoriza a contratação dos juros moratórios em percentual abusivo, devendo ser limitada a 1% ao mês, nos termos da Súmula 379, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

O entendimento consolidado do STJ é no sentido de que
“No exercício da função de curador especial de réu ausente, a Defensoria Pública faz jus à verba decorrente da condenação em honorários sucumbenciais caso o seu assistido saia vencedor na demanda”
(REsp 1638558/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 02/05/2017)
”.

Registro que o acórdão recorrido mostra-se devidamente fundamentado e claro quanto à convicção formada.

Portanto, em relação ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução (STJ REsp 1541802/SC), de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO– TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR – FALTA DE ASSINATURA DE 02 TESTEMUNHAS – IRRELEVÂNCIA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO DAS PARTES NA CONTRATAÇÃO – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – TÍTULO QUE SE MOSTRA APTO A EMBASAR A EXECUÇÃO – –
ACLARATÓRIOS OPOSTOS COM O OBJETIVO ÚNICO DE PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE TODOS OS PONTOS – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA
– INCONFORMISMO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na tese recorrida” (STJ. EDcl no MS 21.315/DF).

Se não há qualquer vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça”.
(N.U 0007809-25.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 15/11/2022) – Grifei.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023